Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUA INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. CLÁUSULA AUTORIZADORA. CONTEXTO DOS CONTRATOS FIRMADOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE (ART. 422, CC) OU DA BOA-FÉ E EQUIDADE (ART. 51, IV, CDC). REVOGAÇÃO DA SÚMULA 603 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA ÀS DEMAIS INSTÂNCIAS DO JUDICIÁRIO. LICITUDE DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE DESTINADA AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados.
3. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
4. Não se olvida que a jurisprudência muito oscilava e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. No entanto, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.